Tribunal: TJDFT
Processo: 0724987-78.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0724987-78.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: AVELAR ALVES FILHO DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré, em que se discute a limitação de cobrança de diárias em caso de recolhimento de veículo ao depósito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN, diante do previsto no § 5o do art. 328, e § 10 do art. 271, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), incluídos pela Lei 13.160/2015 e 13.281/2016, respectivamente. Com relação ao tema objeto do Recurso Extraordinário, foi instaurado incidente de uniformização de jurisprudência n. 0003088-16.2019.8.07.0000, que restou acolhido com determinação de “sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do presente incidente”. Diante da decisão emanada pela Exm.a Desembargadora SIMONE LUCINDO, determino a suspensão do presente feito até o julgamento final do referido incidente, nos termos do art. 63 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal Brasília-DF, 4 de agosto de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal